Tribunal: TJMT
Processo: 2000575-32.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

2000575-32.2019.8.11.0064
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DIEGO HENRIQUE PEREIRA TAQUES - CPF: 032.116.341-93 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR GUEDES AGUIAR - CPF: 069.714.148-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS -DEFERIDA A TRANSFERÊNCIA DE COMARCA - INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO - REQUERIDA REVOGAÇÃO DA DECISÃO - INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - PROPÓSITOS SÓCIOS-JURÍDICOS DA LEP - ASSISTÊNCIA AO PRESO [MATERIAL, SAÚDE, JURÍDICA, EDUCACIONAL, SOCIAL E RELIGIOSA] - PREVENÇÃO AO CRIME E ORIENTAÇÃO (LEP, art. 10) - RESIDÊNCIA DE FAMILIARES E OPORTUNIDADE DE EMPREGO COMPROVADOS - ANUÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - AGRAVADO TRANSFERIDO - INEXISTÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO - NÃO IMPEDE TRANSFERÊNCIA - PREMISSA DO TJMT - REINSERÇÃO SOCIAL FACILITADA - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto deve ser sopesada com os propósitos sócios-jurídicos da LEP, entre os quais à assistência ao preso [material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa],
“objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade”
(LEP, art. 10).

A transferência do reeducando, para execução da pena em

circunscrição judiciária na qual residem familiares do agravado e há oportunidade de emprego devidamente comprovadas nos autos (LEP, art. 23, VII c/c art. 86), atende a ressocialização almejada pela lei.

“O Judiciário não deve penalizar os sentenciados por negligência do Estado em não proporcionar local apropriado [...]. Por conseguinte, não obstante o cumprimento da pena em regime semiaberto, [...], seja menos “rígida” na Comarca de Rondonópolis, conclui-se que a transferência do reeducando para a citada localidade facilitaria a sua reinserção social e o pleno exercício de sua cidadania, [...]”
(Parecer da PGJ no 001925-001/2020).

“Conquanto não seja direito subjetivo do apenado, deve ser mantida a decisão que deferiu a sua transferência, na medida em que sopesando os interesses dele [agravado] com os da administração da Justiça, a magistrada da instância primeva analisou, a contento, a conveniência e a oportunidade da pretensão, e existindo vaga no sistema prisional, deferiu o pedido formulado, considerando, especialmente, que o local ideal para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, pelo reeducando, é aquele próximo ao seu meio social, onde possui laços familiares e de amizade, que contribuem para a sua reinserção na sociedade.”
(TJMT, N.U 0011174-98.2018.8.11.0064)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 2000575-32.2019.8.11.0064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: DIEGO HENRIQUE PEREIRA TAQUES

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (Código 686310), que deferiu a transferência do agravado para cumprir pena em regime semiaberto na comarca de Rondonópolis, decorrente de condenação por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão - art. 33,
caput
, c/c art. 40, I, ambos da Lei no 13.343/2006 - (seeu.pje.jus.br).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que a transferência frustraria o cumprimento da pena em regime semiaberto, devido à inexistência de estabelecimento prisional adequado na Comarca de Rondonópolis.

Pede o provimento para que seja revogada a decisão que anuiu com a transferência do agravado (ID 33615483).

DIEGO HENRIQUE PEREIRA TAQUES pugna pelo desprovimento (ID 33615491).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 29728463).

A i. Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Executivo de pena - Decisão que deferiu a transferência do reeducando para a comarca de Rondonópolis - Inconformismo Ministerial - Impossibilidade - Transferência que visa à facilitação da reinserção social do reeducando.
Pelo improvimento do recurso
.”

(Siger Tutiya procurador de Justiça – ID 34254485)

É o relatório.

Cuiabá, 10 de março de 2020.

DES. MARCOS MACHADO

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR.
MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este Agravo em Execução Penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravado cumpria pena em regime semiaberto na Comarca de Dourados/MS, em decorrência de condenação por tráfico a
7 (sete) anos
de reclusão - art. 33,
caput
, c/c art. 40, I, ambos da Lei n° 11.343/2006 - praticado em 21.10.2015, no Município de Ponta Porã/MS cujo acórdão transitou em julgado em 31.3.2017 (ID 33615952).

Em 10.8.2018, o agravado requereu ao Juízo da Execução Penal de Rondonópolis sua transferência para cumprir a pena nessa respectiva Comarca (ID33589475).

Em 25.3.2019, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Rondonópolis proferiu a seguinte decisão [agravada]:

“Pois bem, in casu, o recuperando foi sentenciado a iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo que o cumprimento do regime semiaberto em Rondonópolis/MT é em situação de prisão domiciliar.

Nesse viés, entende-se que a solução que mais se ajusta ao caso concreto é a de não causar prejuízos aos apenados que cumprem penas, uma vez que o Judiciário não deve penalizar os sentenciados por negligência do Estado em não proporcionar local apropriado para o cumprimento de pena conforme previsto em lei.

A adoção de entendimento diverso implica ofensa ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal de 1988, e ao princípio que lhe é correlato, em sede de execução penal, o princípio da humanidade da pena, insculpido no art. 5o, inciso XLVII, da Carta Magna. [...].

Assim, tendo em vista que o maior objetivo da pena é a ressocialização dos recuperandos e a reinserção a estrutura social e considerando que é fundamental o envolvimento da família e amigos para a transformação do apenado, não vislumbro qualquer impedimento ao pedido do recuperando, uma vez que o mesmo tem família e possui endereço fixo nesta cidade. [...].

Feitas tais considerações, DEFIRO o pedido de transferência do local de cumprimento de pena do apenado Diego Henrique Pereira Taques, para que o mesmo possa cumprir sua reprimenda em regime inicial semiaberto próximo de seus familiares e amigos. [...].”
(Glenda Moreira Borges, juíza de Direito - ID 33615480)

Em 16.9.2019, o Juízo da Comarca de Dourados/MS autorizou a transferência do agravado para a Comarca de Rondonópolis (ID 33615951).

Pois bem.

A inexistência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto deve ser sopesada com os propósitos sócios-jurídicos da LEP, entre os quais a assistência ao preso [material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa],
“objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade”
(LEP, art. 10).

Nessa vertente, cabe ao Juízo da Execução Penal ajustar a realidade prisional às condições possíveis de aplicação da LEP, como ocorre invariavelmente em todas as Comarcas do Estado de Mato Grosso, não sendo distinta a situação do Estado do Mato Grosso do Sul.

No caso, a transferência do agravado [reeducando] funda-se na execução da pena na circunscrição judiciária na qual residem familiares do agravado e há oportunidade de emprego devidamente comprovadas nos autos (LEP, arts. 23 e 26 c/c art. 86).

Assim sendo, atende a ressocialização almejada pela lei.

Nessa linha, integra-se parecer da i. Procuradoria de Justiça Criminal:

“Sabemos que a
Lei de Execução Penal
, possui como objetivo precípuo a humanização do apenado. Além disso, é direito do preso estar próximo de seus familiares.

No caso em comento, o agravado, comprovou nos autos que seus familiares moram no Estado de Mato Grosso, outrossim, apresentou comprovante de endereço da sua avó, que reside na comarca de Rondonópolis (documentos págs. 15/20).

Vale ressaltar que o agravado possui proposta de emprego na Comarca de Rondonópolis, conforme se depreende do documento colacionado às págs. 21.

É pacífico na jurisprudência que a transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida.

Assim, é importante esclarecer que a transferência ocorreu com a anuência da magistrada da comarca de Rondonópolis/MT, às págs. 28/32, bem como, com a anuência do promotor da comarca de Dourados/MS, págs. 89/90. [...].

É certo que o Judiciário não deve penalizar os sentenciados por negligência do Estado em não proporcionar local apropriado para o cumprimento de pena conforme previsto em lei. [...]

Além disso, tendo em vista, que ele já está em Mato Grosso, cassar a decisão, implicaria em altas despesas com o retorno do reeducando ao Estado de Mato Grosso do Sul.

Por conseguinte, não obstante o cumprimento da pena em regime semiaberto, consoante destacado pelo culto agravante, seja menos ‘rígida’ na Comarca de Rondonópolis, conclui-se que a transferência do reeducando para a citada localidade facilitaria a sua reinserção social e o pleno exercício de sua cidadania, motivo pelo qual imperiosa é a manutenção da decisão que determinou a sua transferência.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 34254485)

Aplica-se o seguinte julgado:

“Conquanto não seja direito subjetivo do apenado, deve ser mantida a decisão que deferiu a sua transferência, na medida em que sopesando os interesses dele [agravado] com os da administração da Justiça, a magistrada da instância primeva analisou, a contento, a conveniência e a oportunidade da pretensão, e [...] deferiu o pedido formulado, considerando, especialmente, que o local ideal para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, pelo reeducando, é aquele próximo ao seu meio social, onde possui laços familiares e de amizade, que contribuem para a sua reinserção na sociedade.”
(AgExPe N.U 0011174-98.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.02.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020